Tribunal: TJDFT
Processo: 0710154-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710154-45.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido, formulado pela parte recorrente, de concessão de prazo suplementar para o recolhimento das custas. O artigo 42, §1o, da Lei 9.099/95 estabelece que o preparo do recurso inominado deve ser realizado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em seus artigos 29, I, e 31, §1o, reforça essa exigência, determinando que o recolhimento das custas e do preparo seja comprovado nos autos dentro do prazo legal, em guias distintas e vinculadas ao processo. Tendo em vista que a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco demonstrou eventual hipossuficiência financeira de forma tempestiva, indefiro o pedido de ID 77183120 por ausência de fundamento legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator